Tribunal: TCU
Processo: 020.998/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1399/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia sobre as supostas fraudes em licitação para a aquisição de medicamentos na Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE durante o período de 2014 a 2017; Considerando que a suposta denúncia não deve ser sequer conhecida pelo TCU, já que não atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, pois não estaria acompanhada dos indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade denunciada, em dissonância com o art. 235 do RITCU; Considerando que subsistiria o eventual erro sobre a definição da unidade jurisdicionada, já que no processo figuraria a Prefeitura Municipal de Camaragibe - PE, mas, a partir da análise do processo, deveria figurar a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE; Considerando que a unidade técnica assinalou ter apenas vislumbrado a eventual falha pela não observância da utilização do pregão preferencialmente eletrônico, já que a utilização do pregão presencial em detrimento do pregão eletrônico deveria ser acompanhada da justificativa no correspondente processo; Considerando que o ora denunciante teria apenas apresentado alguns documentos, com os dados públicos sobre as licitações e as empresas, mas sem os indícios de irregularidade, além de apresentar alguns recortes de jornais e de blogs com informações gerais, a exemplo de: (i) discursos políticos, com a propaganda sobre a doação de remédios por políticos e a construção de muros de arrimo; (ii) críticas a projetos da prefeitura, como a ciclofaixa; e (iii) operação da polícia federal em localidade diversa; Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaúde propôs o não conhecimento da presente denúncia, diante da insuficiência dos indícios concernentes à suposta irregularidade ou ilegalidade, nos termos do art. 235 do RITCU; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.998/2016-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada. 1.2. Entidade: Município de São Lourenço da Mata - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexSaúde adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica à Peça 5, ao denunciante, para ciência, além de informar que ele pode formular novamente a denúncia perante o TCU, devendo apresentar, para tanto, os principais indícios concernentes às supostas irregularidades; além do envio de cópia integral do presente processo, com a garantia da salvaguarda do sigilo em prol do ora denunciante, à Exma. Sra. Sílvia Regina Pontes Lopes, como Procuradora da República no Estado de Pernambuco, diante da sua solicitação no bojo do TC Processo 019.396/2017-1 ; e 1.7.2. arquive o presente processo, nos termos art. 169, V, do RITCU.